Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. DIMINUIÇÃO DE RENDA. PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUMENTO DOS VALOR DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e sobre o réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Não importa apenas a capacidade econômica do devedor ou necessidade dos alimentandos, mas que haja um equilíbrio pautado na razoabilidade, pois é obrigação de ambos os genitores a manutenção de sua prole, em igual proporção.
3. A perda do vínculo empregatício não prova a perda da renda, especialmente quando o alimentante também exerce trabalha de forma autônoma.
4. Negou-se provimento aos recursos.